Tribunal: TJSP
Processo: 1001857-35.2023.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Demanda julgada procedente. Prestação de serviços de telefonia. Teoria da asserção. Requerida que tem participação direta nos fatos narrados. Falha na prestação dos serviços. Incidência do CDC. Transferência de chip a terceiros, permitindo acesso a plataforma digital pela conta do autor. Responsabilidade objetiva. Excludentes de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Demanda julgada procedente. Prestação de serviços de telefonia. Teoria da asserção. Requerida que tem participação direta nos fatos narrados. Falha na prestação dos serviços. Incidência do CDC. Transferência de chip a terceiros, permitindo acesso a plataforma digital pela conta do autor. Responsabilidade objetiva. Excludentes de responsabilidade não verificadas no caso. Danos emergentes comprovados. Danos morais configurados. Caso que ultrapassa a noção de mero aborrecimento. Sentença mantida. Recurso não provido.